Tribunal: TCU
Processo: 015.986/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento do Acórdão 1.215/2019-TCU-Plenário, alterado pelo Acórdão 2.877/2019-TCU-Plenário - Fiscalização nas políticas e subsídios na Conta de Desenvolvimento Energético (CDE)

Inteiro teor:
Acórdão 2028/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, com relação às determinações e recomendações contidas no Acórdão 1215/2019-TCU-Plenário (alterado pelo Acórdão 2887/2019-TCU-Plenário ), em: a) considerar cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.2, 9.3 e 9.4; b) considerar justificado o não cumprimento à determinação contida no subitem 9.5; c) considerar implementadas as recomendações contidas nos subitens 9.6 a 9.8; e d) determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.986/2020-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Energia Elétrica; Casa Civil da Presidência da República; Gabinete do Ministro da Agricultura e Pecuária; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Gabinete do Ministro (extinto); Ministério da Economia (extinto); Ministério de Minas e Energia; Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.